Tribunal: TJDFT
Processo: 0722010-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722010-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HERICKSON JOSÉ COELHO MONTE PACIENTE: BRENER DIAS PESSOAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por HERICKSON JOSÉ COELHO MONTE, advogado constituído, com OAB/CE no 25.262, em favor de BRENER DIAS PESSOAS, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013 e artigo 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 35/36). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que na data do suposto crime de furto ocorrido no Guará em 29/10/2019, o paciente se encontrava em Cratéus/CE, ou seja, há quase 2 (dois) mil quilômetros de distância. Esclarece que desde o dia 15/10/2019, o paciente se encontrava em atendimento médico no Estado do Ceará e no dia 30/10/2019, foi submetido a atendimento de emergência na UPA de Cratéus/CE, o que também se sucedeu no dia seguinte. Nestes termos, pontua que “Como foi bastante demonstrado o requerente vinha acometido de doença, conforme demonstrado pelos atendimentos médicos, estando vários dias em repouso no seu lar, tendo saído tão somente para fazer compras de medicações”. Acrescenta também que nos dias 29 e 30/10/2019 o paciente realizou compras com seu cartão bancário na farmácia Ultrafarma e que o terminal telefônico indicado pelo relatório policial como de sua titularidade, a saber, 011-95244-3917, no quadro esquemático nele contido, vincula o número a pessoa diversa, ou seja, a Guilherme Araújo, tudo a denotar que não tenha qualquer envolvimento com o furto a ele atribuído. Narra que com relação aos furtos ocorridos nas cidades de Fortaleza/CE e Petrolina/PE, afirma que a investigação chega a atribuir ao paciente outro número telefônico, qual seja, 021-9655-30520. Declara que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação concreta e idônea e que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 18/6/2020 pela suposta prática dos delitos descritos artigo 2o, da Lei no 12.850/2013 e artigo 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o monitoramento eletrônico revelou que o paciente integrava organização criminosa voltada a cometer crimes graves, tais como: roubo, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, competindo-lhe especificamente a função de vigilância externa dos prédios residenciais, informando sobre a movimentação de vizinhos e possível aproximação policial (fls. 163/204 e 240/292, 319/328 e 329/483). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, com acerto, decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos (fls. 495/497): “Compulsando os autos, observo que a materialidade dos delitos se encontra devidamente demonstrada, conforme alhures anotado. Ademais, os elementos de informação até então carreados aos autos indicam que os Representados estão associados de forma estável, permanente e organizada, a fim de praticar crimes, dividindo tarefas. Foi juntado ao presente processo sigiloso diversos trechos de monitoramento telefônico, contendo intensa conversação entre os investigados no planejamento da prática delitiva e divisão dos proveitos do crime. Há, ainda, indícios suficientes de autoria de furto em relação a MATHEUS, GUILHERME, BRENO, JÚNIOR e JEAN, consoante as imagens captadas do momento do crime praticado em desfavor de XIAON JIAN YE. Urge frisar que a autoridade policial logrou elaborar a análise de vínculo entre os Representados, elencando cada integrante da organização criminosa e sua função no grupo criminoso (...) BRENER DIAS PESSOAS foi apontado, no relatório de investigação, como pessoa responsável pela vigilância das adjacências do local do crime tendo participação relevante nos furtos ocorridos no Guará, Petrolina/CE e Fortaleza. Possui antecedentes criminais nos Estados do Ceará por furtos qualificados e porte ilegal de arma de fogo (vide a participação detalha desse investigado nos fatos no relatório investigativo, às fls. 329/335) (...) Os crimes sob investigação (organização criminosa, roubo circunstanciado, furto qualificado) possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Assim sendo, tenho que, para a decretação da prisão preventiva, estão demonstrados os seus requisitos legais, sobretudo o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", considerando-se, em especial, as peculiaridades do caso. Ressalte-se que a gravidade concreta dos diversos roubos investigados encontra-se evidenciada, dada a articulação de seus agentes, vítimas-alvos bem determinadas, atuação em território nacional, emprego de armamento e complexa rede de planejamento criminoso. Soma-se a isso o fato de a maior parte dos Representados possuírem registros criminais contra si, havendo, neste caso, possibilidade concreta de reiteração delitiva. Por tais razões, a segregação cautelar dos Representados se justifica para o resguardo da ordem pública. Condutas tão audazes exigem do Poder Judiciário uma resposta firme, pois patente o descrédito dos Representados para com as instituições de segurança pública e mesmo para com o Poder Judiciário, não se mostrando, ao que parece, interessados em se portar de acordo com a lei. Enfatizo que, neste momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares arroladas no artigo 319 do CPP não se revela adequada e suficiente para acautelar a ordem pública. É de se ressaltar que tal medida não viola o princípio da homogeneidade das prisões cautelares, mesmo porque, nesse momento, não pode este Juízo antecipar o mérito da causa para inferir o regime inicial a que ficarão submetidos os Representados, caso venham a ser condenados, haja vista que não é apenas o "quantum" da pena que deve ser tomado em consideração para a análise de tal regime”. Por ocasião da manutenção da medida extrema, a d. magistrada a quo ainda bem pontuou que (fls. 35/36): “Tendo em vista o teor da decisão proferida pelo magistrado substituto deste Juízo, nos autos da medida cautelar no 2019.14.1.002538-7, não vislumbro no presente pedido novos fatos capazes de infirmar a fundamentação exaustivamente exposta. A prisão preventiva do Requerente foi decretada como forma de garantir a ordem pública. Conforme bem consignou o magistrado responsável por proferir a decisão constritiva: “(...) Ressalte-se que a gravidade concreta dos diversos roubos investigados encontra-se evidenciada, dada a articulação de seus agentes, vítimas-alvos bem determinadas, atuação em território nacional, emprego de armamento e complexa rede de planejamento criminoso. Soma-se a isso o fato de a maior parte dos Representados possuírem registros criminais contra si, havendo, neste caso, possibilidade concreta de reiteração delitiva. Por tais razões, a segregação cautelar dos Representados se justifica para o resguardo da ordem pública. Condutas tão audazes exigem do Poder Judiciário uma resposta firme, pois patente o descrédito dos Representados para com as instituições de segurança pública e mesmo para com o Poder Judiciário, não se mostrando, ao que parece, interessados em se portar de acordo com a lei. Enfatizo que, neste momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares arroladas no artigo 319 do CPP não se revela adequada e suficiente para acautelar a ordem pública (...)”.Por outro lado, repise-se, o patrono do Requerente não trouxe ao conhecimento deste Juízo qualquer fato novo hábil a infirmar os fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva de BRENER DIAS PESSOAS, nos termos já mencionados. As afirmações do nobre causídico, ao sustentar a necessidade de revogação do decreto constritivo se confundem com o mérito da causa e, portanto, devem ser submetidas ao crivo do contraditório, em momento oportuno, qual seja, a instrução criminal. Não obstante tal fato, tenho que os documentos inseridos nos autos pela combativa Defesa, isoladamente, não são hábeis a afastar, de forma contundente, a presença do Requerente no local do crime. O documento de ID no 65273777, pág. 1, dá conta de um atendimento médico do Requerente, no dia 15/10/2019, em hospital vinculado à Prefeitura Municipal de Novo Oriente, enquanto os documentos de págs. 2 e 3, dizem respeito a atendimentos nos dias 30 e 31/10/2019. O crime narrado na denúncia dos autos eletrônicos no 0703407-61.2020.8.07.0014 teria ocorrido no dia 29/10/2019, entre 12h26 e 13h06. Ademais, apenas com a instrução do feito tais questões poderão ser devidamente analisadas pelo Juízo. Superada essa questão, urge frisar que o fato de o Requerente ser primário, portador de bons antecedentes, além de exercer função laboral lícita e ter endereço fixo, por si só, não ilide os pressupostos que subsidiaram o decreto constritivo. Assim, uma vez que incólumes os fundamentos da decisão proferida pelo NAC/TJDFT, a manutenção da prisão cautelar do Requerente é medida que se impõe. Enfatizo que, neste momento, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares arroladas no art. 319, do CPP não se revela adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, sobretudo quando se leva em consideração as circunstâncias acima descritas. Lado outro, é de se ressaltar que tal medida não viola o princípio da homogeneidade das prisões cautelares, mesmo porque, nesse momento, não pode este Juízo antecipar o mérito da causa para inferir o regime inicial a que ficará submetido o postulante caso venha a ser condenado, haja vista que não é apenas o "quantum" da pena que deve ser tomado em consideração para a análise de tal regime”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Convém ressaltar que as alegações do impetrante no sentido de que o paciente não estava envolvido no furto praticado em 29/10/2019 em Brasília/DF, dependem de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Ainda que assim não fosse, nota-se que as investigações denotam a participação do paciente em articulada organização criminosa que praticou outros crimes graves em diversos Estados da federação, emergindo, portanto, dos autos tanto a materialidade como os indícios de autoria necessários à constrição cautelar. Além disso, importa registrar que, por vezes, agentes delituosos se valem de mais de um terminal telefônico para a prática dos ilícitos. Por oportuno, confiram-se trechos dos relatórios policiais que ilustram tal situação: “No dia 28/01/2020 o grupo criminoso realizou um novo crime contra uma família chinês, dessa vez na cidade de Fortaleza/CE. Dessa vez, Júnior utilizou inicialmente o prefixo (88) 99691-7504, que foi utilizado posteriormente por Breno (...) Às 14:47, Guilherme utilizando o prefixo (88) 99691-7504 (vinculado a seu irmão Francisco Fagno Alves de Oliveira Junior) chama a atenção de Brener Dias Pessoas utilizando o prefixo (11) 95244-3917 (vinculado a Guilherme de Oliveira Araújo) pois tentou ligar para ele diversas vezes e não conseguiu. Brener Dias Pessoas se justifica e fala: “to conversando com ela aqui, ne ́, Guilherme” informando que estaria conversando com uma mulher e que estaria tudo certo, se ele desse o alerta “moiô” é porque existiria algo errado. Guilherme de Oliveira Araújo fala: “achamos o Bode”, referindo-se às vítimas chinesas” (fls. 243 e 358). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, como bem destacado pela d. magistrada a quo. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, convém consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020 18:10:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora